Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisete Lima dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (Id 91931665 do processo de referência) que, em ação acidentária, processo 0720059-53.2020.8.07.0015, movida pela agravante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que mantenha o auxílio-acidente acidentário NB 628.076.870-1 até o julgamento da lide. A decisão vergastada asseverou que a perícia médica oficial demonstra padecer a autora de incapacidade parcial e permanente, ou seja, de que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral e que a lesão experimentada possui relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada. Destacou o magistrado que o perigo na demora decorre da impossibilidade de se aguardar o desenvolvimento normal da marcha processual. Afirma não ser irreversível o provimento, pois os efeitos da decisão podem ser revertidos em caso de improcedência do pedido. Com base nesses fundamentos, deferiu a manutenção do auxílio-acidente acidentário. Informada com a decisão, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 26377768). Em razões recursais (Id 26377768, pp. 3-10), sustenta, em apertada síntese, ter se equivocado o juízo de origem, pois pretende, em antecipação de tutela, não o recebimento do benefício de auxílio-acidente como lhe fora deferido, mas sim de auxílio por incapacidade temporária de índole acidentária (auxílio-doença acidentário). Diz não possuir condição de retornar a suas atividades laborais de forma definitiva, razão pela qual padece de incapacidade permanente e não mera redução da capacidade laborativa. Assim, enquanto não for chamada para participar de programa de reabilitação profissional, alega que deve receber auxílio por incapacidade temporária e não auxílio acidente. Tece considerações a respeito do perigo na demora e probabilidade de seu direito e, ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porque manifestamente inadmissível. Vejamos. Verifico ter a agravante oposto, em 26/5/2021, anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento embargos de declaração contra a decisão agravada (Id 92889273 do processo de referência). Nos aclaratórios, a agravante pede concessão de efeitos infringentes a fim de que seja determinado o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária, tendo em vista a existência de incapacidade laboral atual (Id 92889273, p. 4). Este pedido é exatamente o objeto do agravo de instrumento. Em 27/5/2021, o juízo de origem proferiu despacho, para conceder oportunidade ao INSS para se manifestar no prazo de cinco dias, pois, reconheceu a possibilidade da aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração (Id 93037961 do processo de referência). Como ainda não houve, no juízo de origem, manifestação da parte embargada (INSS) ou decisão do juízo a respeito do pedido de efeitos infringentes, está pendente a apreciação da questão. Carece, portanto, a agravante de interesse de agir na interposição do agravo de instrumento. Há, portanto, manifesta contradição na postura adotada pela agravante, pois, pendente de apreciação embargos de declaração por ela opostos, não poderia, antes do julgamento daquele recurso aclaratório, utilizar-se do agravo de instrumento para deduzir questão ainda não devidamente apreciada e submetida, em definitivo, ao crivo da primeira instância. Os embargos de declaração, cuja possibilidade de aplicação de efeitos infringentes foi destacada pelo juízo de origem, estão pendentes de apreciação. Admitir o agravo de instrumento e apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo nele formulado, antes de o juízo resolver os aclaratórios, seria consagrar inadmissível supressão de instância na cognição de recurso em que não está evidenciado o interesse recursal. Essa situação revela o caráter inoportuno e inadequado do presente recurso. Mister destacar, além disso, que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade ao i. juiz, na origem, apreciar e decidir os embargos de declaração opostos anteriormente ao agravo de instrumento e, para este recurso, em que não está evidenciado o interesse recursal, o prazo inicial ainda não foi deflagrado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte aguardar a manifestação da autarquia previdenciária e a posterior decisão do órgão judicial, a ser proferida no julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;